Tribunal: TJES
Processo: 5006227-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006227-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: IVONE OTILIA LITTIG
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006227-35.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDA: IVONE OTILIA LITTIG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA OFERTA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO REGULAR DE DURAÇÃO DO CURSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14143844. Contrarrazões Id. 14143848, não estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14143844), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 14143842), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir à Autora o valor de R$3.852,54 (três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.''

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a autora realiza o curso de nutrição em 48 meses. Todavia, a ré deixou de incluir durante o curso as disciplinas de "Estágio Supervisionado em Serv. De Alimentação e Nutrição" e "Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica", disciplinas sem as quais não consegue colar grau. Informa que pagou os 48 meses contratados para a conclusão do curso e neste ano está cursando as disciplinas que não foram incluídas durante o curso, tampouco disponibilizadas pela Requerida durante o contrato de 48 meses. Alega que está realizando o "Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica" em uma clínica particular, contudo, a Requerida continua lhe cobrando as faturas referentes à contratação da prestação de serviços que já se encerrou no ano de 2023. Requereu a restituição de R$ 1.926,27 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que uma graduação demora entre 04 a 06 anos para ser concluída e em nenhum momento foi formalizada reclamação. Argumenta que foi condenada em dano material sendo que a aluna realizou a matrícula em disciplinas e está cursando. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral para R$ 1.000,00.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem. Compulsando os autos, a própria recorrente destacou em contestação que “
o prazo de 48 meses é o mínimo exigido para conclusão de graduação
” (Id. 14143757 - Pág. 3). Se o prazo é no mínimo de 48 meses, então a ré deveria ter comprovado que ofertou as disciplinas de "Estágio Supervisionado em Serv. De Alimentação e Nutrição" e "Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica" dentro desse período, para permitir que a aluna se forme, o que não o fez.

A recorrente afirma que a autora possuía 484 horas de disciplinas a serem cursadas, mas tais horas se referem às disciplinas mencionadas acima, consoante Id. 14143736 - Pág. 2.

A recorrente afirma que foi condenada a pagar danos materiais, sendo que a autora estava cursando as mencionadas disciplinas. Contudo, a ré foi condenada, por não ter ofertado tais disciplinas dentro do período de 48 meses, até 2023.

A recorrente disse que a autora nunca reclamou, mas a autora compareceu ao Procon (Id. 14143738), mas não conseguiu contato com a fornecedora ré.

Observa-se que a Recorrente não se desincumbiu da regra do art. 373, II do CPC, de apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora. Assim, tenho que restou incontroversa a falha na prestação de serviços, razão pela qual
voto pela manutenção da sentença que condenou a ré em danos materiais no valor de R$ 3.852,54, referente ao valor pago pelas disciplinas após o decurso do tempo de duração normal do curso.

Nesse sentido, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em mero inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da instituição recorrente em solucionar a questão, instando consignar ainda que a autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas no Procon (Id. 14143738), sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral. Por todos esses motivos,
vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral
, sobretudo em razão do fato da autora ter atrasado sua graduação, razão pela qual mantenho a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)